Tribunal: TCU
Processo: 028.082/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1172/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de alteração da aposentadoria da Sra. Maria Goreth Silva Ribeiro Garcia foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Maria Goreth Silva Ribeiro Garcia para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Maria Goreth Silva Ribeiro Garcia, ordenando, excepcionalmente, o seu registro; 9.3. tornar insubsistentes os itens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 1172/2023-TCU-Primeira Câmara ; e 9.4. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.